Tribunal: STF
Processo: HC 189339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues, advogado, em benefício de Guilherme Antony Souza Matos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 584.077.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 22.4.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fls. 91-92, e-doc. 4). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Segundo se apurou, na data, horário e local supracitados, o denunciado guardava drogas, consistentes em 115 papelotes, contendo cocaína; 64 microtubos contendo crack e 9 porções contendo maconha, para fins de comércio e entrega a terceiras pessoas. 
    Ocorre que os policiais militares abaixo arrolados compareceram ao local dos fatos com o objetivo de verificar denúncia anônima acerca do depósito de drogas e armas em uma residência. No local, os policiais avistaram cinco indivíduos pularem a varanda de uma das casas, pertencente ao denunciado, e fugirem pelos telhados das casas vizinhas. 
    Os policiais solicitaram apoio a outras equipes e pediram ao dono do terreno que franqueasse a entrada no local. No interior de um dos cômodos da residência pertencente ao denunciado, os policiais encontraram, embaixo de um colchão, as porções de crack, cocaína e maconha, além de R$ 150,00 em dinheiro. 
    Uma das equipes conseguiu deter o denunciado que, ao ser indagado, alegou ser inquilino da residência onde as drogas foram encontradas, bem como que o local era usado para recebimento das drogas e contabilidade do tráfico. Além disso, o denunciado confessou que permitia que os amigos usassem drogas em sua residência. 
    Outra equipe de policiais conseguiu deter G A S d S, menor de 18 anos, e Igor Wendel da Silva, que haviam fugido pelos telhados. Ao serem indagados, admitiram que estavam na residência do denunciado consumindo drogas. 
    Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial para registro de ocorrência. Interrogado na fase policial, o denunciado negou que as drogas encontradas na residência dele lhe pertenciam (v. termo de interrogatório – fls. 13/14). 
    O crime de tráfico ilícito de drogas ficou caracterizado pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, embaladas de forma típica para vendas a usuários e conforme depoimento dos agentes públicos atuantes” (fls. 91-92, e-doc. 4).
    Em audiência de custódia realizada em 23.4.2019, o juízo da Vara de Plantão da Comarca da Capital/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 70-74, e-doc. 4).
    Em 22.8.2019, sobreveio sentença condenatória do paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), negada a possibilidade de recorrer em liberdade com os seguintes fundamentos: “mantidos os pressupostos da prisão preventiva, notadamente ante o risco concreto de reiteração delitiva (garantia da ordem pública), por se tratar de reincidente (fls. 46), nego o recurso em liberdade” (fls. 86-91, e-doc. 5).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1509800-12.2019.8.26.0228 no Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando, em preliminar, a nulidade pela alegada ilegalidade da invasão de domicílio pelos policiais. No mérito, foi requerida a absolvição do paciente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, foram pleiteadas a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 584.077 no Superior Tribunal de Justiça, no qual questionada a demora no julgamento do apelo defensivo e apontado o descumprimento do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal. O Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, não conheceu da impetração em 3.8.2020.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega que, “não se conformando com a decisão do TJSP, o paciente recorreu, em sede de recursos especial e extraordinário às instâncias superiores (STJ e STF). Recursos ainda pendentes de juízo de admissibilidade. Ocorre que, passados aproximadamente 1 ano e 04 meses da prisão em flagrante, o Paciente não tem a situação prisional definida” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Sustenta que “o Paciente não contribui ou deu causa para a demora no deslinde da ação penal” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “o acusado está privado de sua liberdade por tempo indeterminado. Ademais, impossível alegação de força maior para o caso em tela, o Paciente não pode ser penalizado por INÉRCIA do Estado, sendo a demora injustificável e abusiva, que penaliza ainda mais o já penalizado” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatiza “que sequer foi cumprido o artigo 316 do CPP” (fl. 15, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer que sejam dispensadas as informações de praxe, com a digna Autoridade, ora apontada como coatora (HC devidamente instruído), para que conceda a ordem impetrada LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 648, II do Código de Processo Penal, com a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente e a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, como medida de inteira e merecida JUSTIÇA” (fl. 17, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus está prejudicado.
    Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 584.077/SP. No Superior Tribunal, a defesa questionava a demora no julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem e alegava o descumprimento do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.
    Em 9.7.2020, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1509800-12.2019.8.26.0228: 
    “PRELIMINAR - Nulidade - Ilegalidade da prisão em flagrante, diante da invasão de domicílio – Inocorrência - Cerceamento de defesa – Rejeição.
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade - Pena devidamente aplicada - Substituição da corporal por pena alternativa - Descabimento - Apelo improvido” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).
    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça estadual.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora